Tribunal: TJBA
Processo: 8000832-28.2019.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000832-28.2019.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MIRALDA DE ARAUJO SALVADOR DE SOUZA

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

APELADO: MUNICIPIO DE ITAPETINGA

Advogado(s)
:
MARCIO VINICIUS LOPES ALVES

RElator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR NÃO INCLUSÃO DO INSS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação cominatória de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ilegitimidade passiva do Município de Itapetinga, em demanda que objetiva o pagamento do benefício da aposentadoria por tempo de contribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Itapetinga possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que visa à concessão de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social; (ii) estabelecer se a ausência de apreciação do pedido de inclusão do INSS no polo passivo enseja nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, bem como a fixação e o pagamento do benefício, constitui atribuições exclusivas do INSS, autarquia responsável pela gestão do Regime Geral de Previdência Social.

4
. O Município, embora responsável pelo recolhimento de contribuições e fornecimento de informações funcionais, não detém competência para conceder ou pagar benefícios previdenciários do RGPS, o que afasta sua legitimidade passiva.

5
. A ausência de apreciação do pedido de inclusão do INSS não gera nulidade, pois não afasta a ilegitimidade do Município nem altera o resultado da demanda.

6
. A eventual inclusão do INSS implicaria modificação da competência para a Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO

7
.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8000832-28.2019.8.05.0126
em que figuram como Apelante
MIRALDA DE ARAÚJO SALVADOR DE SOUZA
e Apelado
MUNICÍPIO DE ITAPETINGA.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROV
IMENTO AO APELO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente